Tribunal: TJDFT
Processo: 0715044-71.2018.8.07.0016
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-04-03

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. APELAÇÃO. PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA. PROVA. MOROSIDADE. MECANISMO INERENTE. JUSTIÇA. SÚMULA 106 DO STJ. PRECEDENTES. STJ. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de embargos à execução fiscal opostos em ação executiva ajuizada anteriormente à LC 118/2005, na qual o embargante aduz a ocorrência da prescrição.
2. “(...) É pacífica a orientação do STJ de que o despacho que ordena a citação não interrompe o prazo prescricional, pois somente a citação pessoal produz esse efeito, devendo prevalecer o disposto no art. 174 do CTN sobre o art. 8o, § 2o, da LEF.” (AgInt no REsp 1352016/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 16/02/2018).
4. Na espécie, a ação de execução fiscal foi ajuizada dentro do prazo prescricional; todavia, a citação do executado foi realizada fora dele, o que atrai a incidência do marco interruptivo o qual não deve retroagir à data do ajuizamento do feito, pois vigente a antiga redação do art. 174, p. ú., I, do CTN.
5. Quando o processo permanecer paralisado por mais de cinco anos sem que o exequente logre êxito em promover o regular andamento da ação executiva, não se atribui a demora aos mecanismos inerentes ao mecanismo da Justiça para fins de acolhimento da prescrição (Súmula 106-STJ).
6. Recurso improvido.